Tribunal: TJES
Processo: 0000080-16.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000080-16.2022.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ARTIGO 121, §2°, INCISOS IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – DESPRONÚNCIA E/OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - INVIABILIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, tampouco em desclassificação para outro tipo de delito, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3) Deve ser mantida a qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CPB), eis que a vítima foi atacada de inopino, sem estar preparada para reagir, bem como o recorrente já trazia a faca consigo sob suas vestes, sendo tal fato indício de premeditação de possível intenção homicida.

4) A pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada para este tipo de debate. Além disso, na fundamentação utilizada, o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos durante a instrução para fundamentar a manutenção da prisão cautelar, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 125/127v., que o pronunciou, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 131/150, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o delito de lesão corporal leve, o afastamento da qualificadora e, por fim, a revogação da prisão preventiva.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 152/155v., pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos à fl. 157v..

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 5423690), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 125/127v., que o pronunciou, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, o ora recorrente teria desferido vários golpes de faca na vítima, não vindo a matá-la por circunstâncias alheias à sua vontade:

“[...] no dia 29 de janeiro de 2022, no período vespertino, em horário não especificado, no interior de estabelecimento comercial conhecido como "Bar da Rosimere", localizado à Rua Antonio Pinto Loureiro, bairro Agrim Correia da Vitória, nesta Comarca, o denunciado THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, agindo de forma consciente e voluntária, com inequívoco intuito de matar, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa, desferiu golpes com objeto perfurocortante (faca de cozinha), que atingiram o tórax e abdômen de Adenilton Lima, não se consumando o intento por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Revelam os autos que, por ocasião do fato, Adenilton Lima estava no bar e percebeu a aproximação do denunciado - que era seu vizinho e pessoa conhecida que perguntou o paradeiro do irmão da vítima, de nome Ademir Lima, informando que pretendia matá-la, chegando a dizer que "iria cortar a cabeça dele e jogar no meio da rua".

Adenilton Lima questionou o motivo pelo qual o denunciado desejava ceifar a vida de seu irmão.

O denunciado, então, que estava embriagado, se exaltou e, sem razão aparente, voltou seu intuito homicida contra Adenilton Lima, ameaçando-o de morte, ao dizer, em tom intimidador, que "iria encher sua cara de bala".

A vítima, assustada, se levantou da mesa do bar, momento em que o denunciado, em ação surpresa, sem permitir reação ou defesa, sacou uma faca que estava portando sob as vestes e desferiu um primeiro golpe violento na altura do coração da vítima.

Adenilton Lima caiu ao chão e, na sequência, o denunciado deu continuidade ao seu intento, golpeando o ofendido por diversas vezes em áreas vitais.

Consta que o ataque foi presenciado por outras pessoas, que conseguiram intervir e impedir que o denunciado consumasse o homicídio brutal.

Adenilton Lima foi socorrido e internado em unidade hospitalar, passou por cirurgia e conseguiu sobreviver.

Conforme atestado em documento médico, o ofendido apresentava 4 (quatro) perfurações por arma branca, sendo 2 (duas) no tórax (linha axilar) e 2 (duas) no abdômen (região do flanco).

Por sua vez, o denunciado tentou fugir e se esconder na casa de sua genitora, mas foi localizado no quintal e preso em flagrante, tendo confessado a prática do crime. [...]”.

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras do artigo 121, §2º inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 131/150, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o delito de lesão corporal leve, o afastamento da qualificadora e, por fim, a revogação da prisão preventiva.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 125/127v., verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa, ao menos em tese, ter sido o executor do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Boletim Unificado de fls. 18/21, Auto de Apreensão de fl. 22, Laudo Médico de fls. 39/40 e do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 44/48.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados durante a instrução, principalmente pelo depoimento da vítima sobrevivente, que ouvida em juízo, reconheceu o recorrente como sendo o autor do fato e esclareceu que foi agredida por ele com vários golpes de faca, ficando claro que a narração contida na denúncia corresponde à realidade dos fatos. Transcrevo:

"A vítima sobrevivente Adenilton Lima, confirmou os fatos, em precisão de detalhes, afirmando que era conhecido do réu e que ambos tinham uma amizade; que no dia dos fatos estava em sua casa, e viu Thiago gritando na casa de sua mãe, que é ao lado da sua casa, perguntando onde estava o seu irmão Ademir, momento em que respondeu que não sabia; que Thiago falou "f
ala para o seu irmão que ele está dando sorte agora, pois vim aqui para matar ele
". Que logo em seguida, Thiago retomou em um carro em alta velocidade gritando por seu irmão; que afirmou que Ademir não estava em casa e Thiago novamente afirmou que iria matar Ademir. Que trabalhava de Uber, e por volta das 16h00min sua prima ligou para levar ela até uma roça, e na volta estava aguardando uma resposta de outra viagem, ocasião em que passou em frente a casa de Thiago, e um colega lhe gritou de um bar próximo dali e este parou pensando que seu colega queria uma corrida; que neste momento Thiago saiu de casa e foi em sua direção e perguntou novamente onde estava o seu irmão, afirmando que queria cortar a cabeça de Ademir e
jogar ali na rua; que perguntou a Thiago o que estava acontecendo, pois ali todo mundo era amigo. Que Thiago virou as costas de braços cruzados e fez menção de ir embora; que seu amigo perguntou se o mesmo não iria tomar uma cerveja, momento em que Thiago retornou e lhe perguntou o que ele estava falando e o mesmo disse que não tinha falado nada; que Thiago pediu para ele repetir o que tinha falado e afirmou "eu encho a sua cara de bala, você duvida?; que pediu para que Thiago parasse com isso, instante em que sentiu que Thiago lhe deu uma facada debaixo de seu peito;_que conseguiu reagir e foi com ele para o chão, se não Thiago iria lhe matar; que Thiago lhe desferiu outra facada do lado esquerdo do peito, e uma outra facada em sua nádega; que enquanto estava no chão com Thiago, o mesmo tentou lhe dar uma facada no pescoço, contudo conseguiu segurar a faca cortando o dois dedos e a palma de sua mão; que a facada que tomou no peito perfurou o seu pulmão, assim ficando quatro dias no CTI; que as pessoas que estavam no local os separam e o socorreram; que Thiago não tem um histórico legal na cidade; [...]”.

Os relatos prestados pela vítima, por ocasião de seu depoimento, foram confirmados pela oitiva em juízo dos policiais militares Luiz Alberto Machado Rodrigues e Kevin da Silva de Almeida (fl. 109). Nesta ocasião, afirmaram que o recorrente estava embriagado, que ele foi reconhecido por frequentadores do bar onde se deram os fatos como autor do delito imputado e que chegaram a ouvir a vítima no hospital de Fundão, e que ela afirmou não ter dúvida de que o ora recorrente teria desferido as facadas.

O recorrente, ao ser interrogado em juízo, falou que desferiu as facadas na vítima no intuito de se defender pois havia levado um soco antes. No entanto, tal versão se encontra isolada do restante da prova produzida durante a instrução, não havendo nenhuma outra evidência que a sustente.

Portanto não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, tampouco em desclassificação para outro tipo de delito, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Acerca do pleito desclassificatório já decidiu este Egrégio Tribunal que, “
Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de dolo na conduta do agente. Qualquer dúvida a respeito da intenção deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 016190012001, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Portanto, a aferição do elemento subjetivo do crime, o “a
nimus necandi
” deve ser apreciado pelo Órgão jurisdicional competente para tal, que no caso é o Tribunal do júri.

Diante dos depoimentos e interrogatórios transcritos, as teses de ausência de prova e desclassificatória não se mostram comprováveis de plano, devendo ser levadas à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Assim sendo, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias". (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CPB), eis que os depoimentos das testemunhas indicam que a vítima foi atacada de inopino, sem estar preparada para reagir, bem como que o recorrente já trazia a faca consigo sob suas vestes, sendo tal fato indício de premeditação de possível intenção homicida.

Por fim, a defesa postula pela revogação da prisão preventiva, decretada desde o início do processo e mantida por ocasião da pronúncia.

Ao apreciar a questão, assim se manifestou o Juízo recorrido:

“Nesta etapa procedimental, aponto não haver nenhuma alteração no contexto fático-jurídico nestes autos que justifique a concessão da liberdade provisória do réu THIAGO FERREIRA DOS SANTOS.

Ao réu THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, em que pese sua versão quanto aos fatos, entendo que o acusado é pessoa violenta, destemida, apresentando risco efetivo à sociedade, ante a gravidade da conduta a ele imputada, sobretudo pelo modo de agir do mesmo.

Por todo o exposto, MANTENHO O DECRETO PRISIONAL EXPEDIDO EM DESFAVOR DE THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos requisitos legais (art. 312 do CPP)”.

Em primeiro lugar, a pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o presente recurso não é a via adequada para este tipo de debate.

Além disso, verifiquei pela fundamentação acima transcrita que o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos durante a instrução para fundamentar a decisão recorrida, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88.

Nesse sentido, “
A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. Isso porque o crime teria sido supostamente praticado em razão de vingança. Não houve alteração fática desde o momento da decretação da prisão preventiva. O recorrente possui outros registros criminais”
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 012120035907, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.